Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-22.2025.8.11.0093
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-22.2025.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO NUNES GOMES - CPF: 819.277.701-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CARLOS CESAR GOMES CUTRIM - CPF: 010.987.071-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000732-22.2025.8.11.0093.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES GOMES.

Recorridos:
CARLOS CÉSAR GOMES CUTRIM, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. FATOS SUPERVENIENTES. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E RISCO À VIDA. DESCUMPRIMENTO QUALITATIVO DE DECISÃO ANTERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de internação compulsória ajuizada em favor de pessoa portadora de transtorno mental relacionado ao uso de álcool (CID F10.2), sob o fundamento de existência de coisa julgada em razão de decisão anterior que havia determinado a internação do paciente.

A reclamante sustenta que a nova demanda se fundamenta em fatos supervenientes, consistentes no agravamento do quadro clínico, no descumprimento qualitativo da decisão anterior — com acolhimento em comunidade terapêutica sem estrutura hospitalar adequada — e em novos laudos médicos e parecer técnico favoráveis à internação hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presente ação está coberta pela coisa julgada material em razão de processo anterior que tratou da internação compulsória do mesmo paciente ou se a existência de fatos supervenientes e nova prova médica afasta a identidade de causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da coisa julgada material exige a presença simultânea de identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Embora haja identidade subjetiva e similitude do pedido entre as demandas, a causa de pedir apresenta substancial alteração, pois a presente ação se funda em fatos novos ocorridos após o julgamento da ação anterior.

A decisão anterior resultou em acolhimento do paciente em comunidade terapêutica de natureza religiosa, sem estrutura hospitalar psiquiátrica ou equipe multidisciplinar permanente, situação que caracteriza cumprimento materialmente inadequado aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 10.216/2001.

Novos laudos médicos e documentos emitidos posteriormente evidenciam agravamento significativo do quadro clínico, com manifestações como alucinações, síndrome de abstinência grave, ingestão de substâncias tóxicas e risco iminente à vida.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) reconhece a necessidade de internação hospitalar compulsória, reforçando a existência de novo contexto fático e clínico.

O direito fundamental à saúde possui natureza continuativa e impõe ao Estado o dever permanente de assegurar tratamento adequado, sendo admissível o ajuizamento de nova ação quando demonstrada alteração relevante da situação fática ou probatória.

A interpretação rígida da coisa julgada, em hipóteses que envolvem risco à vida e à saúde, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material não se configura quando a nova demanda se fundamenta em fatos supervenientes ou em alteração relevante do quadro clínico do paciente.

O agravamento do estado de saúde e a apresentação de novos laudos médicos constituem causa de pedir diversa e autorizam o ajuizamento de nova ação voltada à obtenção de tratamento médico adequado.

Em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde, a existência de risco atual à vida ou à integridade do paciente impõe interpretação que privilegie a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC, arts. 337, §§1º e 4º, e 485, V; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, §2º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.369/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002965-34.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 18.07.2024; TJMT, N.U nº 1040678-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMG, AC nº 10005180008822001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

A recorrente ajuizou ação de internação compulsória em favor de seu filho, Carlos Cesar Gomes Cutrim, portador de transtorno mental relativo ao uso de álcool (CID F10.2), pleiteando sua internação em estabelecimento de saúde mental adequado, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

O Juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao processo nº 1000242-34.2024.8.11.0093, no qual já havia sido determinada a internação compulsória do paciente, extinguindo o feito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há identidade de causa de pedir entre as ações, pois a presente demanda funda-se em fatos supervenientes: a) descumprimento qualitativo da decisão anterior, com acolhimento em comunidade terapêutica religiosa inadequada; b) agravamento significativo do quadro clínico; c) novos laudos médicos atestando risco iminente à vida; e d) parecer técnico do NAT favorável à internação hospitalar.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 345006867), manifestou-se pelo provimento do recurso, no sentido de se afastar o reconhecimento da coisa julgada, anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com apreciação imediata do pedido de internação compulsória, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se há identidade de causa de pedir entre a presente ação e o processo nº 1000242-34.2024.8.11.0093, apta a configurar coisa julgada material.

A coisa julgada material exige a tríplice identidade: a) mesmas partes; b) mesmo pedido; e c) mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1º e 4º).

No caso concreto, embora haja identidade subjetiva e pedido semelhante,
a causa de pedir é substancialmente diversa
.

A causa de pedir próxima
— os fatos que fundamentam a pretensão —
não é idêntica
.

No processo anterior, a demanda baseava-se no quadro clínico do paciente em 2024, com laudos médicos daquele período, visando à internação compulsória inicial.

A presente ação, contudo, funda-se em fatos supervenientes relevantes:

1) Descumprimento qualitativo da decisão anterior

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica deve ocorrer em "
estabelecimento de saúde mental
" (art. 3º), com "
assistência integral
", incluindo "
serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais
" (art. 4º, § 2º).

No processo anterior, o paciente foi acolhido na Comunidade Terapêutica Emanuel Deus Conosco, entidade de cunho religioso,
sem
estrutura hospitalar psiquiátrica, equipe médica permanente ou assistência multidisciplinar especializada.

Dessa forma, trata-se de cumprimento formalmente aparente, mas materialmente inadequado aos parâmetros legais.

2) Agravamento comprovado do quadro clínico

Novos laudos médicos (17/09/2025) atestam piora significativa: fissura, alucinações visuais, síndrome de abstinência grave, ingestão de substâncias tóxicas (gasolina, álcool gel, shampoo), incapacidade total para atividades laborais e risco iminente à vida.

O laudo para AIH hospitalar (ID 343460885) e o relatório da Secretaria Municipal de Saúde (01/10/2025) corroboram a gravidade atual, substancialmente diversa do quadro de 2024.

3) Parecer técnico superveniente

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer favorável à internação compulsória (ID 343460878), reconhecendo a necessidade médica e a adequação aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Nesse contexto, o direito fundamental à saúde (CF/88, art. 196) possui natureza continuativa e não se exaure em prestação única e inadequada. A Constituição impõe ao Estado o dever permanente de assegurar acesso universal às ações de saúde.

A jurisprudência admite a flexibilização da coisa julgada em demandas de cunho social quando demonstrada alteração relevante do estado fático.

Nesse sentido, o TJMT:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Arlindo Costa Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente por suposta ocorrência de coisa julgada material, em razão de decisão anterior proferida em demanda ajuizada perante a Justiça Federal. O Recorrente sustenta que a nova ação funda-se em fato novo — agravamento de seu estado de saúde — e na apresentação de laudo médico atual, postulando a concessão do benefício a partir de 17/04/2023, data subsequente à cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presente demanda está acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, diante da propositura anterior de ação com pedido semelhante, ou se, diante da modificação do estado clínico do segurado e da apresentação de nova prova, é admissível o ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois há alteração relevante da situação fática e nova prova técnica apresentada.

4. O direito previdenciário admite flexibilização da coisa julgada, operando-se esta com efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo nova demanda diante de prova nova ou modificação da condição de saúde do segurado.

5. Laudo médico atual comprova a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, evidenciando novo contexto fático e jurídico, suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada material.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT admite a relativização da coisa julgada em ações previdenciárias, visando assegurar a proteção social e o direito ao benefício em virtude de alteração posterior à decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada nas ações previdenciárias admite relativização quando presentes novos elementos probatórios ou alteração relevante da situação fática do segurado.

2. A apresentação de laudo médico atual que comprove agravamento da condição clínica e redução da capacidade laboral afasta a identidade de causas e impede o reconhecimento da coisa julgada.

3. O ajuizamento de nova ação previdenciária com base em fatos supervenientes não configura repetição de demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º e 4º; CPC, art. 485, V; Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.840.369/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002965-34.2023.8.11.0037, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 18/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007074-53.2021.8.11.0040, rel. Des. Marcio Vidal, DJE 14/03/2023.

(N.U 1040678-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025) (grifei)

O TJMG também reconhece:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO PREVISTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. COISA JULGADA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITO À SAÚDE VERSUS ISONOMIA E RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DEFESAS ESTÉREIS PARA QUE O ENTE FEDERADO SE EXIMA DA OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTA PELO ART. 196 DA CF. DEVER DE VIABILIZAR O TRATAMENTO PLEITEADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.

1. Verifica-se a ausência de interesse recursal na alteração da multa fixada em decisão, por eventual descumprimento de obrigação de fazer de execução instantânea, quando a parte cumpre o decisum no prazo estipulado, afastando a incidência da medida.

2. Na hipótese de inexistência de comprovação da situação do paciente, em processo transitado em julgado, bem como poder existir eventual alteração do estado de fato, para que se efetue sua internação compulsória, nova ação pode ser proposta, sem que ocorra ofensa à coisa julgada.

3. O Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação civil pública para defesa de direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada.

4. A ausência de requerimento administrativo não serve de óbice ao ajuizamento da ação judicial, por força do disposto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição da República e não há que se falar em falta de interesse de agir, quando configurada a necessidade do processo, em razão da ausência da prestação, pelo réu, do tratamento deduzido em juízo.

5. Não há falar-se em denunciação da lide, porquanto a responsabilidade dos entes federados pela prestação do ser viço público de saúde é solidária.

6. Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova requerida pela parte não se apresenta necessária para o deslinde do feito.

7. A Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC), como medida passível de determinação judicial, encontra-se positivada há muito no ordenamento jurídico pátrio, tendo recentemente sofrido alterações de tratamento legislativo e regulamentar, a fim de se adequar à necessidade de proteção aos direitos das pessoas portadoras de sofrimento psíquico - atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana -, bem como ao redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental e à regulação do Sistema Único de Saúde.

8. A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem esgotados, insuficientes ou inadequados face ao quadro clínico do paciente, conforme constar em laudo médico circunstanciado, nos termos do supracitado art. 6º da Lei n.º 10.216/2001.

9. Não se ignora que o Estado consiste em uma entidade finita de recursos, cuja política de saúde deve visar ao alcance universal, ou seja, do maior número de indivíduos possível, sem descuidar do direito de precedência daqueles que ocupam por mais tempo as filas públicas de espera, sob pena de ofensa à isonomia.

10. Ocorre que a invocação estéril do princípio da reserva do possível não pode ser suficiente para que qualquer dos entes federativos se coloque além do alcance da norma insculpida no art. 196 da CF, quanto à obrigação que lhe foi imposta de promover a saúde dos cidadãos, e, em última instância, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

11. Desse modo, se a parte autora se desincumbe do ônus de comprovar a necessidade da internação compulsória pleiteada, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de outros pacientes com demanda semelhante e direito
(TJMG – AC 10005180008822001, Rel.: Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 18/12/2019) (grifei).

Ressalta-se que a recorrente tentou promover o cumprimento de sentença no processo anterior, mas o juízo extinguiu o feito por considerar a obrigação cumprida (ID 205963003 – Processo nº 1000242-34.2024.8.11.0093). Não há, portanto, título executivo exequível.

Os fatos supervenientes
— agravamento clínico e risco à vida —
ocorreram após o trânsito em julgado, não havendo como impugná-los naquele processo
.

Assim, a via adequada é, efetivamente, nova ação fundada em causa de pedir diversa.

Necessário esclarecer que está em jogo o direito à vida (CF/88, art. 5º,
caput
) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), pois
o paciente encontra-se em situação de risco iminente, comprovada por documentação médica atualizada
.

A interpretação rígida da coisa julgada,
no caso concreto
, esvaziaria a tutela jurisdicional de direito fundamental, contrariando os princípios da efetividade da jurisdição e da proteção integral à saúde.

Desse modo, conclui-se que
não
há identidade de causa de pedir entre as ações, pois
a presente demanda funda-se em fatos supervenientes — descumprimento qualitativo, agravamento clínico e risco à vida — que afastam a configuração da coisa julgada
.

A sentença merece reforma para permitir o regular prosseguimento do feito, com apreciação do pedido de tutela de urgência, observando-se a Lei 10.216/2001 e a necessidade de internação em estabelecimento hospitalar psiquiátrico adequado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) afastar o reconhecimento da coisa julgada, ante a ausência de identidade de causa de pedir; b) anular a sentença extintiva; e c) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com apreciação imediata do pedido de tutela de urgência,

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026